Tribunal: TJMT
Processo: 1024063-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024063-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGIANE DA SILVA - CPF: 217.515.768-76 (ADVOGADO), JENIFFER KATILA SANTANA MATOS - CPF: 373.244.598-46 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (AGRAVANTE), ICR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.773.665/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
–
CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DESDE O VENCIMENTO DO CONTRATO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES NA FORMA CONTRATUAL
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES LÍQUIDOS NA SENTENÇA PARA INCIDIR A VERBA HONORÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE CORRESPONDE AOS ALUGUÉIS NO PERÍODO DETERMINADO NA SENTENÇA (DESDE O VENCIMENTO DO CONTRATO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES) - E SOBRE O QUAL RECAI A VERBA HONORÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE QUE ENTENDE DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso não há falar em ausência de montante liquido sobre o qual deve ocorrer a verba honorária uma vez que o valor do total dos aluguéis que a Agravante foi condenada a pagar é perfeitamente passível de ser apurado, bastando que sejam somados todos os aluguéis (
desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves,
no valor contratual) como determinado na sentença,

para que sobre referido valor incida os 10% de honorários advocatícios, como procedeu a Recorrida ao pleitear o cumprimento de sentença.

Tendo ocorrido

a quitação dos aluguéis no curso de demanda

o total dos aluguéis que foi condenada a Executada não podem ser objeto da execução,
já que devidamente adimplidos no curso da ação
,

no entanto,
seu montante pode embasar, o cálculo dos honorários advocatícios.

A parte que alega excesso de execução em um cumprimento de sentença deve apresentar um demonstrativo detalhado do valor que considera devido, juntamente com a impugnação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024063-21-2025

AGRAVANTE:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

AGRAVADA:
ICR AGRONEGÓCIOS LTDA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Igreja Universal do Reino de Deus
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
em sede de cumprimento de sentença proferida na Ação de Despejo ajuizada pela Agravada,
rejeitou impugnação apresentada pela Agravante reconhecendo que
a sentença, objeto de cumprimento
,
expressamente
condenou a Executada/Agravante

ao pagamento dos aluguéis
desde o fim do contrato

até a data da efetiva desocupaçã
o
com a entrega das chaves,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais a Agravante alega que
a demanda subjacente a este recurso refere-se à ação de despejo com pedido liminar, na qual, a Autora/Agravada objetivava a retomada do imóvel situado à Av. Porto Alegre, nº 988, Quadra 60, Lote 1, Centro, Primavera do Leste/MT.

Argumenta que foi, requerida a concessão liminar de desocupação em 15 dias, fundamentado no art. 59, VIII da lei 8245/91,
com pedido de condenação de pagamento dos aluguéis do vencimento do contrato, até a efetiva saída do imóvel
.

Sustenta que,
no curso da ação a Agravante quitou os aluguéis cobrados, não ocorrendo condenação em valor liquido
,
no entanto,
a Agravada somou as parcelas dos aluguéis e ingressou com pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios com base em 10% sobre o valor da condenação.

Argumenta que p
ermitir a execução de honorários com base em valores já pagos, que não foram objeto de condenação líquida, equivale a legitimar enriquecimento sem causa

do patrono da parte adversa,

em prejuízo de quem cumpriu voluntariamente a obrigação
durante a ação, acrescentando que a boa-fé processual e a proporcionalidade impõem a revisão da base de cálculo, jamais com base em valor já extinto por pagamento.

Assinala que
a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que, na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, porém, isso somente é válido quando inexistente condenação líquida, o que deveria ter sido expressamente reconhecido na sentença, com clareza sobre a inexistência de elementos líquidos aptos a servir de base, acrescentando que ocorreu violação ao artigo 85 do CPC.

Argumenta que nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, admite-se a inclusão, na condenação, de parcelas vencidas e não adimplidas no curso da demanda, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, no entanto,
no presente caso,

os valores de aluguéis foram devidamente quitados no decorrer do processo, conforme comprovado nos autos, não podendo tais valores ser utilizados como parâmetro para aferição da base de cálculo da verba honorária fixada sobre o valor da condenação
. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a Agravada alega que ajuizou Ação de Despejo em face da Agravante, em razão da permanência desta no imóvel mesmo após o término do prazo contratual, c
uja demanda foi

julgada procedente, com a rescisão do contrato e a condenação da Agravante

"ao pagamento dos aluguéis desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves", além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em "10% (dez por cento) sobre o valor da condenação", tendo a mesma pleiteado o cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios.

Verbera que na fase de cumprimento de sentença, a Agravante apresentou Impugnação, alegando, em suma, excesso de execução, sob o argumento de que a quitação dos aluguéis no curso do processo teria tornado inexistente a base de cálculo para os honorários.

Afirma que não assiste razão à Agravante, sendo que
a sentença exequenda foi expressa ao condenar a Agravante ao pagamento dos aluguéis e, ato contínuo, fixar a verba honorária em "10% (dez por cento) sobre o valor da condenação", nos exatos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Verbera que mesmo que os aluguéis tenham sido quitados no curso da lide, a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos custos associados, recai inteiramente sobre a Agravante e que o
pagamento da obrigação principal durante o trâmite processual não tem o poder de apagar a causalidade, sendo uma consequência lógica e justa que a parte que motivou a ação responda pelos honorários advocatícios.

Alega que a apuração da verba honorária seguiu estritamente o critério objetivo fixado na sentença: 10% sobre o valor da condenação (correspondente aos aluguéis do período descrito na sentença), sendo as alegações da Agravante improcedentes. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravante.

Inicialmente, cumpre

registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

Constata-se que
o caso versa sobre cumprimento de sentença proferida em Ação de Despejo visando a parte Exeqüente o recebimento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A Agravante afirma que na demanda não houve condenação em valor liquido de forma que não há como pretender o recebimento dos honorários com base no valor da condenação
.

Necessário anotar que
na Ação de Despejo a Agravada pleiteou a condenação da Agravante ao pagamento de aluguéis inadimplidos,
sobrevindo a sentença na referida demanda com o
seguinte dispositivo:

“
Isso posto,
julgo procedenteS oS PEDIDOS
formulados por
ICR Agronegócios Ltda.
em face de
Igreja Universal do Reino de Deus
e
i)
declaro rescindido o contrato de locação firmado entres as partes, em face da cessação, de pleno direito, do contrato de locação, findo o prazo determinado, com fulcro no artigo 56 da Lei nº 8.245-1991;
Ii)
condeno a parte requerida ao pagamento dos aluguéis desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves,
no valor contratual
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397,
caput
).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Alega a Agravante, que uma vez que quitou os honorários no curso da demanda, não há condenação da mesma em valores líquidos a pagar, bem como não há como pretender o cumprimento da sentença referente a honorários
com base no valor da condenação inexistente.

Apesar dos argumentos alegados pela Agravante, constata-se que houve
a condenação da mesma ao pagamento de aluguéis, tendo o Juízo fixado claramente o período (
desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves)
,
no valor contratual.

Dessa forma, a Agravante foi condenada ao pagamento do valor dos aluguéis, cujo montante está expressamente delineado na sentença, bem como 10% de honorários advocatícios
sobre o valor da referida condenação.

Diante desse quadro, o cálculo do montante sobre o qual deverá recair os honorários advocatícios é perfeitamente passível de ser apurado bastando que sejam somados todos os aluguéis (
desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves,
no valor contratual)

para sobre referido valor incidir os 10% de honorários advocatícios, como procedeu a Recorrida ao pleitear o cumprimento de sentença.

Dessa forma, sobre o montante dos aluguéis que a Agravante foi condenada a pagar incide 10% de honorários advocatícios, conforme bem esclarecido na decisão ora agravada senão vejamos:

“A sentença proferida foi expressa ao condenar a executada "ao pagamento dos aluguéis desde o fim do contrato até a data da efetiva desocupação com a entrega das chaves", estabelecendo ainda que os honorários advocatícios seriam de "10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

A executada deu causa à movimentação da máquina judicial, devendo, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. No caso concreto, "
o valor da condenação", como base de cálculo, decorreu de critério objetivo estabelecido na sentença para dimensionar os honorários de sucumbência, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É incontroverso que os aluguéis devidos no período mencionado na sentença foram quitados pela executada. Contudo, a quitação dos aluguéis não desconstitui a condenação proferida em sentença, mas apenas impede a sua execução específica, sem afastar os efeitos jurídicos da condenação, notadamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Assim, os valores pagos não podem ser objeto de execução, mas podem, validamente, compor a base de cálculo da verba honorária, conforme determinado na sentença”.

Neste contexto, realmente
uma vez quitados os aluguéis no curso de demanda

o total dos aluguéis que foi condenada a Executada não pode ser executado

já que devidamente adimplido no curso da ação
,

no entanto, seu montante pode embasar,
pelo menos a princípio
, o cálculo dos honorários advocatícios,
mesmo porque houve a condenação ao pagamento dos aluguéis
em determinado período claramente descrito na sentença,
conforme demonstrado.

Dessa forma, tenho que a decisão reconhecendo como cabível o cumprimento de sentença questionado com relação aos honorários, bem como a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido e dos honorários advocatícios adicionais de 10% da fase de cumprimento de sentença, demonstram-se pertinentes,
não se evidenciando a plausibilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável
à parte ou ao resultado útil do processo, até porque seria inverso, sendo obstado ao Exeqüente o recebimento da mencionada verba em prejuízo dos trabalhos prestados no processo.

No mais, no pertinente a alegação de excesso de execução não guarda melhor sorte, valendo ressaltar que
a parte que alega excesso de execução em um cumprimento de sentença deve apresentar um demonstrativo detalhado do valor que considera devido, juntamente com a impugnação, o que não se verifica.

Com efeito, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, ao alegar excesso, o executado deve declarar o valor que entende correto e apresentar o cálculo discriminado, sob pena, inclusive,

de rejeição liminar da impugnação
.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantendo a decisão em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025